Tribunal: STF
Processo: RE 84627
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO FEITA CORRETAMENTE PELA SENTENÇA, AO
TEMPO EM QUE VIGENTE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. - PRETENSAO
A MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS PELA APLICAÇÃO DE NORMA DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, NÃO VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA E DO RECURSO.
IMPROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.